Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AFASTADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Em primeiro plano, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem dotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor.
2. O julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora dos salários, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
3. Dessa forma, permite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade.
4. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto.
5. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão da gratuidade judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos.
6. No caso em apreço, o agravante possui remuneração mensal no valor bruto de R$ 5.125,50 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais, e cinquenta centavos), o que equivale menos de 5 (cinco) salários-mínimos, quantia que não comporta relativização para fins de penhora.
7. Diante disso, a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus o agravado, dificultando sua subsistência e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário, de modo que se faz presente a probabilidade de provimento do recurso.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.